Tribunal: TJDFT
Processo: 0746969-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. INFOJUD.
1. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, cabível expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs), bem como consulta de bens e endereço da parte executada pelo sistema INFOJUD.
2. O perigo do dano é patente, notadamente porque a demora na expedição de ofícios, nos termos requerido no recurso, pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma.
3. Deu-se provimento ao recurso.